Tribunal: TJDFT
Processo: 0737246-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. NÃO RECEBIDA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I – A decisão que indefere o pedido de exame de dependência toxicológica é irrecorrível em princípio, podendo ser impugnada excepcionalmente pela via do habeas corpus, porquanto não há previsão de recurso contra tal decisum no Estatuto Processual Penal.
II – A decisão interlocutória simples, que não finaliza o processo ou qualquer fase ou etapa dele, não é impugnável por meio de apelação.
III – Contra referida decisão não cabe recurso em sentido estrito, ausente previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.